Tribunal: TJDFT
Processo: 0704833-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704833-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: NAYARA MONTEIRO DE MOURA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia (id. 56393716 do feito originário) que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0703346-39.2020.8.07.0003, proposta em face de NAYARA MONTEIRO DE MOURA, deferiu a liminar e determinou a busca e apreensão do veículo, consignando, no entanto, à parte autora, “(...) que o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida”. Descontente, a instituição financeira interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 14653413, p. 1/11), pleiteia, inicialmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que, de imediato, seja excluída a vedação de retirada do bem do Distrito Federal sem autorização judicial. Nesse sentido, destaca que o artigo 1o, § 4o, do Decreto-Lei no 911/69 permite a venda do bem a terceiro pelo credor fiduciário, no caso de inadimplemento da obrigação e que o artigo 3o, § 1o, da mesma norma estabelece que, cinco dias após a execução da liminar, consolidar-se-á a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Argumenta que a limitação imposta no decisum pode dificultar ou mesmo impedir a efetiva alienação do bem, mesmo após a efetiva execução da liminar. Defende a presença dos requisitos necessários aos deferimento da liminar, destacando ser inequívoca a prova do inadimplemento da parte ré/agravada e que a verossimilhança das suas alegações deveria ser analisada a partir do quadro fático descrito nos autos. No mérito, destaca que diante do inadimplemento da obrigação fiduciária, a norma de regência lhe asseguraria o direito de vender a coisa a terceiros, a fim de satisfazer o seu crédito, e que depois de cinco dias da execução da liminar a posse e a propriedade do bem se consolidariam nas mãos do credor fiduciário. Desse modo, argumenta que ao impedir que o veículo deixasse a comarca, o Juízo a quo estaria impedindo-o de exercer o seu direito de alienar o bem para quem lhe conviesse. Colaciona jurisprudência e requer o deferimento da liminar, para, de imediato, afastar a limitação imposta na decisão agravada quanto à permanência do bem no Distrito Federal. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo (id. 14653415). É o relatório. Decido. Prima facie, verifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal está prevista no artigo 1.019 do diploma adjetivo, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, tratando-se de genuína hipótese de tutela de urgência. No caso dos autos, a parte agravante requer o deferimento da medida a fim de afastar a determinação imposta pelo magistrado de primeiro grau, que, ao deferir a liminar em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, determinou que o bem permanecesse no Distrito Federal. A partir de uma análise meramente perfunctória, no entanto, não vislumbro o preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento da medida vindicada. De fato, verifico que restou demonstrada a mora da parte ré/agravada no pagamento das prestações, conforme depreende-se da notificação extrajudicial apresentada na origem (id. 56149179 dos autos originários), tanto é que o julgador singular deferiu a liminar, que, a propósito, ainda não chegou a ser cumprida. A despeito disso, embora a parte autora/agravante defenda o pleno exercício do direito de posse em relação ao veículo, é somente após cinco dias depois de executada a liminar de busca e apreensão que restará consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem na esfera patrimonial do credor fiduciário, conforme o artigo 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69. Além do mais, como bem destacou o Juízo monocrático na decisão agravada, tal advertência tem o objetivo de assegurar eventual restituição do veículo à ré/agravada em caso de pagamento da dívida. De outro lado, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, já que, na eventual hipótese de provimento do recurso, a parte recorrente poderá proceder com a retirada do bem do Distrito Federal. Portanto, tenho como ausentes os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal, devendo o autor/agravante aguardar o prosseguimento do feito, com o devido contraditório, oportunizando à ré/agravada que se posicione quanto à controvérsia, inclusive com a possibilidade de purgação da mora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora